Tribunal: CARF
Processo: 10980.721417/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
VÍNCULO ENTRE PROCESSOS (DCOMP E MULTA ISOLADA). EXTENSÃO DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Reconhecido o nexo material entre a multa isolada e o procedimento de não homologação de compensação, a extensão da impugnação ao processo da DComp não é possível quando precluso o direito de manifestação naquele feito. Preservado, contudo, o contraditório, porquanto os fatos e fundamentos foram integralmente examinados neste processo.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL – TDPF. DISPENSA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O TDPF é instrumento de planejamento e controle interno e sua emissão é dispensada nos procedimentos de análise de compensação e nos lançamentos de multas isoladas deles decorrentes, ausente atuação externa do Auditor-Fiscal.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
PRECLUSÃO PARA LAVRATURA DA MULTA QUALIFICADA. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. IRRELEVÂNCIA.
A atividade de lançamento é vinculada e independe da apresentação de manifestação de inconformidade contra o despacho de não homologação. O parcelamento dos débitos não afasta a multa isolada, pois a penalidade decorre da inserção de informação falsa na DComp.
DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS NO ESCOPO LEGAL.
Intimações voltadas à verificação do direito creditório e da quitação dos débitos se mantêm dentro do objeto legal do controle da compensação.
Retificações posteriores de DCTF não infirmam materialidade já evidenciada por inconsistências declaradas.
MULTA ISOLADA POR DCOMP NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizada a falsidade pela utilização de crédito inexistente – saldo negativo não demonstrado na ECF, contraposto a IRPJ a pagar no período e constatação de diversos atos fraudulentos –, é devida a multa isolada qualificada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721417/2020-29
ACÓRDÃO
1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARANDI TRATORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
VÍNCULO ENTRE PROCESSOS (DCOMP E MULTA ISOLADA). EXTENSÃO DA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Reconhecido o nexo material entre a multa isolada e o procedimento de
não homologação de compensação, a extensão da impugnação ao
processo da DComp não é possível quando precluso o direito de
manifestação naquele feito. Preservado, contudo, o contraditório,
porquanto os fatos e fundamentos foram integralmente examinados neste
processo.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL – TDPF. DISPENSA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O TDPF é instrumento de planejamento e controle interno e sua emissão é
dispensada nos procedimentos de análise de compensação e nos
lançamentos de multas isoladas deles decorrentes, ausente atuação
externa do Auditor-Fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
PRECLUSÃO PARA LAVRATURA DA MULTA QUALIFICADA. INOCORRÊNCIA.
PARCELAMENTO. IRRELEVÂNCIA.
A atividade de lançamento é vinculada e independe da apresentação de
manifestação de inconformidade contra o despacho de não homologação.
O parcelamento dos débitos não afasta a multa isolada, pois a penalidade
decorre da inserção de informação falsa na DComp.
DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS NO ESCOPO LEGAL.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2020-29
2
Intimações voltadas à verificação do direito creditório e da quitação dos
débitos se mantêm dentro do objeto legal do controle da compensação.
Retificações posteriores de DCTF não infirmam materialidade já
evidenciada por inconsistências declaradas.
MULTA ISOLADA POR DCOMP NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizada a falsidade pela utilização de crédito inexistente – saldo
negativo não demonstrado na ECF, contraposto a IRPJ a pagar no período e
constatação de diversos atos fraudulentos –, é devida a multa isolada
qualificada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto
Rufino(substituto[a] integral), Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Contra a Contribuinte acima qualificada foi lavrados o auto de infração de fls.
219/223, para cobrança de multa isolada de ofício, no valor de R$ 1.867.361,33, decorrente da
não homologação das compensações declaradas na DCOMP no 09814.92106.240119.1.3.02-6028
(fls. 2/52), e tratadas no processo administrativo no 10950.731052/2019-64.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2020-29
3
De acordo com o despacho decisório de fls. 209/2016, a Contribuinte compensou
diversos débitos, no total de R$ 829.938,37, com crédito de saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o
trimestre de 2018, no regime do lucro real.
Naquele despacho, autoridade fiscal examinou (i) a existência e a disponibilidade
jurídica do crédito indicado na DCOMP, supostamente lastreado integralmente em parcela única
de IRRF, código 3426 - aplicação financeira renda fixa); (ii) a tempestividade/possibilidade de
aproveitamento do crédito antes da transmissão da ECF do mesmo período; e (iii) a consistência
das informações prestadas em DCTF e em DCOMPs anteriores quanto à quitação, suspensão de
exigibilidade e eventuais compensações pretéritas dos débitos individualizados.
Constatou, ainda, a ausência de atendimento à intimação fiscal que buscava
comprovar a retenção que teria formado o saldo negativo, a oferta à tributação da receita
correspondente e a coerência entre ECF e DCTF, o que influenciou o juízo de não homologação.
No tocante ao crédito, registrou-se que a ECF do ano-calendário de 2018,
transmitida meses após a DCOMP, não demonstrou qualquer saldo negativo de IRPJ, ao contrário,
apurou-se IRPJ a pagar no 4o trimestre, sem confissão em DCTF nem quitação comprovada. Ainda,
assentou-se que a compensação somente poderia ser processada após a confirmação, na ECF, do
saldo negativo utilizado, nos termos do art. 161-A da IN RFB no 1.717/2017, incluído pela IN RFB no
1.765/2017.
Mesmo superando esse problema temporal, a autoridade fiscal reforçou que a
legislação exige a vinculação do IRRF à receita que lhe deu origem e a inclusão dessa receita na
declaração (ECF), com abatimento na apuração do imposto devido (art. 899 do Decreto no 9.580
RIR/2018), bem como a apresentação do comprovante anual de retenção emitido pela fonte
pagadora (art. 988 do mesmo Decreto), o que não se verificou no caso concreto, ao contrário:
O contribuinte, contudo, não demonstrou o saldo negativo do IRPJ onde devia –
na ECF. E não o demonstrou porque não o possui. Não tem como apurá-lo.
O IRRF-3426 informado como única parcela a lhe dar suporte, no valor de R$
900.938,37, que teria sido retido pela fonte pagadora, CNPJ (...) Empresário
Individual, com sede em Paracatu/MG), não existe. A DIRF, de fls. 74 a 90, não o
comprova. E o contribuinte, como já se disse, intimado a apresentar o
Comprovante Anual de Rendimentos correspondente, não o apresentou
A ausência de DIRF e de comprovante idôneo da retenção, somada à inexistência da
correspondente receita ofertada à tributação, conduziu à conclusão de inexistência do crédito
alegado.
Relativamente
aos
débitos
compensados,
identificaram-se
inconsistências
relevantes: indicação de compensações atreladas a processo administrativo de terceiro;
informação de suspensão de exigibilidade com base em medida judicial não comprovada; e
lançamentos de pagamentos não confirmados nos sistemas fazendários.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2020-29
4
O despacho decisório também ressaltou que parte dos mesmos débitos já fora
objeto de DCOMPs anteriores, depois canceladas, nas quais se alegavam créditos de saldos
negativos muito superiores aos efetivamente demonstrados na ECF daqueles períodos — quadro
que reforçou o juízo de inexistência do crédito e de uso indevido do procedimento de
compensação.
Com base no art. 72 da Lei no 4.502/1964, a autoridade qualificou tais condutas
como fraudulentas, para fins de negar a homologação pretendida. Em consulta pública ao
processo de controle do crédito, verifica-se que a Contribuinte não apresentou manifestação de
inconformidade, mas comunicou intenção de parcelar os débitos (fl. 218) e os autos foram
arquivados em 14/04/2020.
Esse conjunto probatório e normativo também embasou a lavratura do auto de
infração relativo à multa isolada pela não homologação, objeto de discussão no presente
processo. A multa de ofício foi calculada em 225% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, nos termos do caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o § 2o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Devidamente intimada, a Contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese:
1. Processos administrativos vinculados
 Sustentou que o auto de infração foi integralmente lastreado em fatos, documentos
e conclusões do Processo Administrativo no 10950.731052/2019-64, cujo objeto era
a análise da DComp no 09814.92106.240119.1.3.02-6028 (Despacho Decisório no
226, de 06/11/2019).
 Afirmou que todos os “supostos atos de fraude” teriam se originado no
procedimento de análise da DComp, para alegar que a autuação atual não dispõe de
base probatória autônoma.
2. Nulidades do Auto de Infração
 Alegou nulidade por inexistência do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) tanto no processo da DComp quanto no processo que culminou na multa,
invocando o Decreto no 3.724/2001 (com alterações do Decreto no 8.303/2014) e a
Portaria RFB no 6.478/2017 (art. 5o: requisitos do TDPF).
 Argumentou que, sem TDPF, a fiscalização extrapolou escopo e requereu
documentos sobre temas não abrangidos pela análise da DComp; diz ter tomado
ciência apenas por intimação em 01/10/2019, já com exigências imediatas.
 Informou que declarações retificadoras dos débitos compensados já haviam sido
transmitidas “muito antes do início do procedimento”, para alegar que a
fiscalização questionou informações que não mais seriam válidas por força de
retificação.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2020-29
5
 Descreveu a cronologia dos fatos: (i) 30/09/2019, início do procedimento sobre a
DComp; (ii) 01/10/2019, expedição da Intimação no 85/19; (iii) 06/11/2019,
Despacho Decisório no 226 não homologando compensações; (iv) 10/12/2019,
resposta informando opção por parcelamento; (v) 22/01/2020, ciência do
Despacho; (vi) 17/02/2020, consolidação do parcelamento; (vii) 04/03/2020,
lavratura do Auto de Infração com multa qualificada (mesma data de início e
encerramento do novo procedimento).
 Defendeu que, se havia elementos para a multa qualificada, ela deveria ter sido
imposta quando do encerramento do procedimento da DComp, sob pena de
surpresa/prejuízo ao direito de defesa; alega que a decisão sobre a DComp facultou
pagar, parcelar ou impugnar, sem mencionar penalidade, o que influenciou sua
opção pelo parcelamento.
 Requereu, subsidiariamente, a reabertura de prazo para apresentar Manifestação
de Inconformidade contra o Despacho Decisório.
 Invocou a Portaria RFB no 6.478/2017 (itens mínimos do TDPF) para afirmar que a
delimitação de tributos e períodos não foi respeitada, configurando desvio de
finalidade.
 Reiterou que a fiscalização se valeu de “dados inválidos” após retificação, para
alegar que não haveria base idônea para imputar fraude e qualificar a multa.
 Assim, inexistiria prova inequívoca do “evidente intuito de fraude” e citou a Súmula
CARF no 14 (necessidade de comprovação específica; omissão de receita, por si, não
qualifica multa).
 Asseverou que não houve embaraço à fiscalização: o procedimento da DComp
durou 37 dias (30/09 a 06/11/2019) e o do Auto de Infração iniciou e terminou em
04/03/2020. Desse modo, o agravamento por suposto “não atendimento à
intimação” é indevido porque apresentou resposta informando o parcelamento em
10/12/2019 (antes da ciência do Despacho Decisório).
Nenhum documento acompanhou a impugnação.
Em julgamento (fls. 332/347), a DRJ reconheceu a existência de vínculo material
entre o presente lançamento de multa isolada e o processo que analisou a DComp, mas concluiu
que a impugnação não poderia ser estendida àquele feito porque o prazo para manifestação de
inconformidade ali se encontrava precluso. Registrou, todavia, que não houve prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa, pois os fatos e fundamentos de ambos os procedimentos foram
enfrentados nesta seara, prosseguindo-se ao exame de mérito.
No tocante à preliminar de nulidade por ausência de TDPF, a DRJ a rejeitou com
base no art. 10, VIII, da Portaria RFB no 6.478/2017, que dispensa o termo em procedimentos de
análise de compensação e nos lançamentos de multas isoladas deles decorrentes quando
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2020-29
6
inexistente atuação externa do Auditor-Fiscal. Assentou, ainda, a orientação administrativa
segundo a qual o TDPF é instrumento de planejamento e controle, cuja falta não invalida o
lançamento.
Quanto à alegada preclusão para a lavratura da multa qualificada após o despacho
que não homologou a compensação, a DRJ afastou a tese por entender que a atividade de
lançamento é vinculada e que o lançamento da multa isolada independe da apresentação de
manifestação de inconformidade. Fundamentou a conclusão nos arts. 18 da Lei no 10.833/2003
(com redação da Lei no 11.488/2007), 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996 e nos arts. 74 e 135, § 2o, da
IN RFB no 1.717/2017, destacando, ainda, que o parcelamento dos débitos não afasta a
penalidade, pois esta decorre da conduta imputada ao contribuinte (inserção de informação falsa
na DComp) e não da falta de pagamento.
No que concerne ao suposto desvio de finalidade, a DRJ entendeu que as diligências
e intimações proferidas no curso da análise da DComp — notadamente o Termo de Intimação no
85/2019 — permaneceram dentro do escopo legal de verificação do direito creditório e da forma
de quitação dos débitos. A decisão registrou inconsistências nas DCTF (compensações referidas a
processo de terceiro, suspensão por medida judicial não comprovada e pagamentos não
confirmados), bem como que retificações posteriores não infirmaram a materialidade apontada.
Enfatizou-se que a “fraude” considerada para fins sancionatórios reside na utilização, para
compensar, de crédito sabidamente inexistente, e não nas retificações em si, reputando hígida a
atuação fiscal nos termos do art. 142 do CTN.
No exame do mérito da penalidade, a DRJ consignou que a multa isolada qualificada
encontra amparo no art. 18 da Lei no 10.833/2003 (percentual de 150% quando demonstrada a
falsidade da declaração), entendendo como comprovada a falsidade da DComp, pois o crédito
alegado — saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre/2018 na casa de R$ 900 mil — contrariava a ECF
do período, que apurou IRPJ a pagar (cerca de R$ 134 mil), além de todos os outros fatos apurados
pela fiscalização, sem demonstração pela defesa de fato apto a elidir tal conclusão.
Por outro lado, quanto ao agravamento da multa, a DRJ deu parcial provimento ao
pleito defensivo. Assentou que o não atendimento referido como causa de majoração ocorreu no
processo da DComp, e não neste procedimento de lançamento, e que o contribuinte apresentou
resposta — embora intempestiva — à intimação antes da ciência do despacho decisório e da
lavratura do auto. À luz da finalidade colaborativa que informa o art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996
(conforme Solução de Consulta Interna COSIT no 7/2019), concluiu que não se configurou, neste
processo, a hipótese de agravamento, mantendo-se apenas a multa qualificada de 150% sobre a
base apurada.
A Contribuinte, então, interpôs o recurso voluntário (fls. 354/381) ora julgado,
reiterando ipsis litteris sua impugnação, exceto no ponto em que restou vencedora em primeira
instância.
É o relatório.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2020-29
7
VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
MÉRITO
Inicialmente, necessário pontuar que o recurso é cópia fiel da impugnação, tendo
sido modificados apenas o nome da peça recursal, a qualificação da Contribuinte, passando a
constar Recorrente ao longo do texto, e os pedidos, dos quais foi decotada a parte relativa ao
agravamento da multa.
Além disso, a decisão recorrida
foi bem fundamentada e enfrentou
satisfatoriamente todas as alegações da Contribuinte, razão pela qual adoto sua fundamentação
para decidir o recurso voluntário, nos termos do art. 114, §12, I, do RICARF, acrescentando ao final
considerações que entendo serem pertinentes.
A autuada requer, ainda, que a impugnação seja estendida ao processo
administrativo no 10950.731052/2019-64, diante do claro vínculo existente, já
que todos os fatos, argumentos e fundamentos legais da autuação forem
extraídos do processo que analisou a Declaração de Compensação.
O vínculo entre os processos é claro, até porque a IN RFB no 1.717/2017, em seu
artigo 135, § 2o, dispõe que, ocorrendo manifestação de inconformidade contra
não homologação da compensação, e impugnação da multa de ofício isolada, os
recursos deverão, quando possível, serem decididos simultaneamente. E isto
ocorre uma vez que a multa isolada de ofício, prevista no artigo 74, § 1o, inciso II
desta Instrução Normativa, tem origem na não homologação dos débitos.
Entretanto, em que pese o reconhecimento deste vínculo, a impugnação
apresentada neste processo não pode ser estendida para o processo
administrativo no 10950.731052/2019-64, já que estaria precluso o direito de
apresentação de manifestação de inconformidade em face ao que nele foi
decidido. Portanto, o resultado deste julgamento surtirá efeitos tão somente
neste processo de auto de infração, e ao crédito tributário constituído.
Inobstante este entendimento, o contribuinte não restou prejudicado, já que seu
direito à ampla defesa e ao contraditório foi preservado. Ainda que os fatos e
argumentos que subsidiaram este lançamento tenham origem no procedimento
que analisou a Declaração de Compensação, os mesmos devem ser rebatidos na
impugnação, como corretamente procedeu o contribuinte.
Dito isto, passo ao julgamento.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2020-29
8
A defesa alega a preliminar de nulidade do lançamento em razão de:
1) Falta da devida instauração e ciência do contribuinte do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF.
Se engana a defesa que a ausência do TDPF ensejaria a nulidade deste
lançamento, uma vez que o artigo 10 da Portaria RFB no 6.478, de 29 de
dezembro de 2017, dispõe que está dispensada sua emissão na hipótese de
procedimento fiscal de lançamento de multa isolada decorrente de análise de
declaração de compensação. O citado dispositivo in verbis:
Art. 10. O TDPF será dispensado nas hipóteses de procedimento fiscal:
(...)VIII - de análise de restituição, reembolso, ressarcimento ou compensação
efetuada ou de lançamento de multas isoladas decorrentes dessa análise,
exceto quando houver necessidade de atuação do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil em ação externa destinada a coletar informações ou outros
elementos necessários à instrução ou conclusão do respectivo procedimento
fiscal;
Destaco que, no presente caso, não houve necessidade de atuação do auditor
fiscal em ação externa, confirmando a dispensabilidade de emissão do TDPF.
Ademais, é consenso na jurisprudência administrativa que o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF é um instrumento de controle
administrativo de procedimentos fiscais, sendo que eventual vício ou ausência
não acarreta nulidade do lançamento.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO
ADMINISTRATIVO DE CONTROLE. NÃO EMISSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. -
TDPF.
RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS.
DESNECESSIDADE.
O
Termo
de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. A ausência de sua
emissão não invalida o procedimento fiscal, nem vicia o lançamento tributário
dele decorrente.(Acórdão CARF no 1302-004.408, de 11/03/2020).
2) Pela Preclusão da Lavratura do auto de infração de Multa Regulamentar
Qualificada.
Alega a autuada que, ao final do procedimento que analisou as DCOMP, com a
emissão do Despacho Decisório que não homologou as compensações, não houve
qualquer menção à lavratura de auto de infração para cobrança da multa de ofício
isolada. Caso soubesse, teria apresentado a devida manifestação de
inconformidade. Nestes termos, afirma que é indiscutível o prejuízo ao seu direito
à ampla defesa e ao contraditório. Requer, caso não acatada a nulidade do
lançamento, reabertura de prazo para apresentação da manifestação de
inconformidade.
A defesa parte de uma premissa equivocada: que a apresentação da manifestação
de inconformidade em face ao Despacho Decisório que não homologou as
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2020-29
9
compensações impediria o presente lançamento. Ocorre que a atividade de
lançamento é vinculada, e cabe à autoridade fiscal que constatou a apresentação
de Declaração de Compensação com informações falsas proceder para cobrança
da multa de ofício, conforme determina o artigo 74 da IN SRF no 1.717/2017,
abaixo transcrito:
Art. 74. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo,
mediante lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I – de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada; ou II – de 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado,
quando ficar comprovada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.
§ 2o A multa a que se refere o inciso II do § 1o passará a ser de 225% (duzentos
e vinte e cinco por cento) nos casos de não atendimento, pelo sujeito passivo,
no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para
apresentar documentos ou arquivos magnéticos.
§ 3o O lançamento de ofício da multa isolada de que tratam os §§ 1o e 2o será
efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da unidade da RFB
que considerou não homologada a compensação.
O lançamento de ofício da multa isolada independe da apresentação ou não de
manifestação de inconformidade. Tanto que, como já dito neste voto, o artigo
135, § 2o desta Instrução Normativa dispõe que, ocorrendo manifestação de
inconformidade contra não homologação da compensação, e impugnação da
multa de ofício isolada, os recursos deverão, quando possível, serem decididos
simultaneamente.
Ademais, não acarreta a nulidade do lançamento o fato de que, no Despacho
Decisório, não existir menção expressa ao lançamento da multa de ofício isolada.
Este procedimento é determinação expressa em lei - artigo 18 da Lei no
10.833/2003 com redação dada pela Lei no 11.448/2007, sendo que o seu
desconhecimento não pode ser utilizado como argumento de defesa, por força do
artigo 3o do Decreto-lei no 4.657/42 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro) e muito menos como motivo para nulidade do presente lançamento.
Também não socorre à defesa a alegação de que o parcelamento dos débitos
acarretaria ausência de fato gerador, com a nulidade do lançamento diante de
falta de base de cálculo. A multa de ofício isolada em comento decorre de uma
conduta do contribuinte – a inserção de informações falsas na Declaração de
Compensação – e não se relaciona com a não quitação dos débitos em razão da
não homologação da compensação. Logo, o parcelamento dos débitos não afasta
a aplicação da multa de ofício, até por conta de inexistência de previsão legal.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2020-29
10
3) Pelo desvio de finalidade e de conduta do auditor fiscal da RFB
Acrescenta que é nulo o lançamento em razão do desvio de finalidade e conduta
do auditor fiscal da RFB, pois, além de questionar situações que não faziam parte
do procedimento de verificação em curso, foram citados como fundamentação
material e legal, fatos e procedimentos que já estavam retificados, ou seja, não
mais existiam, não podendo fundamentar e embasar a prática de fraude, o que
acarretaria sua nulidade.
Esta alegação de defesa está vinculada ao Termo de Intimação no 85/19, lavrada
no processo administrativo no 10950.731052/2019-64, solicitando a manifestação
acerca das inconsistências quanto à forma de quitação dos débitos compensados,
verificadas nas DCTF, nos seguintes termos:
4. Quanto aos débitos compensados na DCOMP em referência, verifica-se que
foram objeto de confissão em DCTF, com informações diversas quanto à forma
de quitação, nas diferentes DCTF apresentadas, desde a original à última
retificadora, atual, vigente e válida.
4.1 – Para alguns débitos, informou que se encontravam quitados por
compensação no processo 10768.002042/2010-47. Este processo, contudo,
pertence a terceiro, não a V. Sa.
4.2 – Para outros débitos, ou até para aqueles mesmos, por retificação das
DCTFs, informou que a sua exigibilidade se encontrava suspensa, em face da
Liminar em Medida Cautelar no processo judicial 1014340-19.2018.4.01.3400,
da 7a Vara de Brasília/DF.
4.3 – Verifica-se também, que, para a maioria dos débitos compensados, senão
todos, a informação atual constante nas DCTF é de que se encontram quitados
pelo pagamento que informa nas DCTF. Os pagamentos, porém, não estão
confirmados nos sistemas desta RFB.
5. Assim, tendo em vista o art. 161 da IN RFB no 1.717/2017, fica V. Sa intimado
a, no prazo de 20 dias contados do recebimento desta:
(...)
d) manifestar-se quanto à informação posta nas DCTF, relativamente à
compensação que teria ocorrido no processo 10768.002042/2010-47 (subitem
4.1, acima), apresentando os documentos comprobatórios da sua existência; e)
manifestar-se quanto à informação posta nas DCTF, relativamente à Ação
1014340-19.2018.4.01.3400,
em
face
da
qual
teria
obtido
liminar
possibilitando-lhe a suspensão da exigibilidade dos débitos, apresentando
cópia da Inicial e da Decisão em que o benefício lhe foi concedido; e, (...)
Não vislumbro desvio de finalidade, já que a Declaração de Compensação tem
como objetivo a utilização de direito creditório, a ser reconhecido e quantificado
pela autoridade fiscal, para quitação de débitos, com base legal no artigo 74 da Lei
no 9.430/96. Assim, o questionamento quanto à forma de quitação dos débitos,
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2020-29
11
principalmente quando constatadas diversas inconsistências, está dentro do
escopo do procedimento fiscal.
Com relação à alegação de que a situação fática estaria já modificada em razão de
retificações posteriores das DCTF, fazendo com que o fundamento da autuação
seria inexistente ou inválido, em pesquisas aos sistemas da RFB não encontro
respaldo para sua defesa.
Destaco que consta nos autos as listagens das DCTF dos débitos compensados,
contendo o histórico das transmissões da declaração inicial e suas retificadoras,
referentes: (i) ao mês de junho/2016 (fls. 143); (ii) ao ano-calendário de 2017 (fls.
91/92) e (iii) ao mês de junho/2018 (fls. 169). Da análise destas listagens, é
possível constatar que a última DCTF retificadora foi transmitida em 24/01/2019.
Refazendo as mesmas pesquisas, anexadas aos autos às fls. 327/331, verifico que
apenas foi retificado, posteriormente, a DCTF relativa ao mês de junho/2018, em
20/11/2019, ou seja, antes da lavratura do auto de infração. A alteração serviu
para informar que o débito de CSLL do 2o trimestre/2018, que antes estava
quitado por pagamento, se encontra desvinculado de qualquer forma de extinção,
ou seja, está em cobrança nos sistemas da Receita Federal.
Nestes termos, restou prejudicada a afirmação constante na impugnação (fls. 307)
de que:
Todas as situações acima reproduzidas, e relatadas no Relatório do Despacho
Decisório no 226, emitido na data de 06/11/2019, referem-se a situações das
quais não mais estavam validas para qualquer tipo de questionamentos,
solicitações, intimações para apresentação de informações ou documentos, e
principalmente para subsidiar e fundamentar o entendimento de prática de
fraude e consequente crime contra a ordem tributária, conforme
indevidamente ocorrido, uma vez que tais informações não se encontravam
mais validas por quanto das Declarações Retificadoras devidamente
apresentadas.
Esclareço que o auditor fiscal, ao analisar o procedimento adotado pela autuada –
a alteração reiterada das formas de quitação dos débitos, inserindo informações
que não foram confirmadas – revela a conduta de buscar, no mínimo, retardar a
exigibilidade dos débitos, pelas sucessivas retificações de DCTF. O auditor fiscal
finaliza concluindo que:
6.6 - Ou seja, a DCOMP aqui em causa, constitui o ponto final de uma série de
falsidades, mas, também esta (DCOMP), produto de uma fraude – o crédito
nela não existe.
Ressalto que a fraude apontada pelo auditor fiscal, diferente do que alega a
autuada, reside na utilização de crédito sabidamente inexistente para
compensação de débitos, e não nas retificações reiteradas das DCTF.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2020-29
12
Logo, não há qualquer desvio de finalidade e de conduta por parte do auditor
fiscal, que atuou observando o disposto no artigo 142 do CTN.
4) Pela falta de comprovação da prática de fraude imputada ao contribuinte.
Em apertada síntese, alega que restou demonstrado que o fundamento e base
material que subsidiaram a autuação não tiveram origem certa e válida, pois os
fatos não mais existiam ou não eram mais válidos. Logo, não há comprovação da
prática de fraude por parte da autuada.
Contesta, ainda, o agravamento da multa de ofício, afirmando que apresentou
resposta à Intimação no 85/19 em 10/12/2019, ou seja, antes de ter sido intimado
do Despacho Decisório, informando que parcelaria os débitos. Alega, ainda, que
não dificultou ou retardou os procedimentos de análise das compensações, bem
como da lavratura do auto de infração, sendo que este último teve início e fim no
mesmo dia, em 04/03/2020.
A comprovação da fraude, bem como o agravamento da multa de ofício, são
questões de mérito, e não de nulidade. Para início da análise desta matéria, trago
a legislação que embasou o presente lançamento.
A multa de oficio lançada, em razão da não homologação da Declaração de
Compensação, tratada no processo administrativo no 10950.731052/2019-64, tem
como base legal o caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o §
2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, todos com a redação dada pela Lei no
11.488/ 2007.
O artigo 18 da Lei no 10.833/2003 trata da aplicação do percentual de 150%, no
caso de comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, in verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
(...)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2020-29
13
E, o artigo 44, § 2o da Lei 9.430/96 trata do agravamento da multa isolada no caso
de falta de atendimento a prestar esclarecimentos.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Com base na citada legislação, a multa de ofício aplicado foi de 225% pelos
seguintes motivos:
 Qualificação da multa de ofício em 150% diante da constatação de fraude,
em razão de inserção de informações falsas na Declaração de
Compensação, já que o crédito no valor R$ 900.938,17 teria origem em
saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2018, enquanto que a
Escrituração Contábil Fiscal informava que o resultado para este período
seria IRPJ a pagar no valor de R$ 134.550,14.
 Agravamento da multa, pelo não atendimento de intimação no prazo para
apresentar documentos e prestar esclarecimentos.
Importa registrar que a autuada não apresentou manifestação de inconformidade
em face ao Despacho Decisório no 226 SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB,
proferido no processo administrativo no 10950.731052/2019-64. Ou seja, a não
homologação das compensações é definitiva.
A defesa alega que não houve a comprovação da fraude, já que estaria
relacionada a argumentos, fundamentos e materialização de fatos constantes no
processo administrativo que analisou a DCOMP, e dos quais sua maioria não eram
mais válidos para quaisquer fins jurídicos.
Não merece guarida as alegações de defesa. Como já dito neste voto, a fraude
está relacionada com a inserção de informações falsas na Declaração de
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2020-29
14
Compensação, mediante a utilização de crédito sabidamente inexistente para
compensação de débitos. Como apontado pelo auditor fiscal, a autuada tinha
pleno conhecimento que, no 4o trimestre de 2018, tinha apurado IRPJ a pagar, e
não saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 900 mil. Na defesa, este fato não foi
desconstituído ou contestado. Não há uma linha sequer que tratasse do suposto
crédito de saldo negativo. A defesa se concentrou no Termo de Intimação no
85/19, contestando o questionamento das informações inseridas nas DCTF,
afirmando que este procedimento implicaria em desvio de finalidade, e que a
realidade fática já estaria na sua maioria alterada em razão de retificadoras
apresentadas posteriormente. Todas estas alegações já foram devidamente
afastadas. Ademais, não foram trazidos na defesa argumentos hábeis que
afastassem a caracterização da fraude, no que concerne a conduta dolosa em
inserir informações falsas na DCOMP.
Nestes termos, correta a conclusão do auditor fiscal, cabendo a transcrição dos
item 5 e 5.1:
5. Não resta dúvida, portanto, que o contribuinte forjou um crédito, pois não o
havia apurado onde devia, na ECF, nem o comprovou, como solicitado, pois
não apresentou o Comprovante Anual de Rendimentos relativo ao IRRF que
lhe daria origem, nem apresentou ECF retificadora apurando o saldo negativo,
ao contrário, pela informação/requerimento que apresentou em 10/12/19 (fl.
218), manifestando sua intenção de parcelar os débitos compensados, faz uma
confissão implícita de que o crédito efetivamente não existe. O processo de
controle dos débitos (10950.731056/2019-42), diga-se, encontra-se de fato,
atualmente, sob controle do parcelamento.
5.1 — Ao assim proceder, a outra conclusão não se pode chegar senão que à
de prática de fraude, tal como desde o início já se alertava o contribuinte na
Intimação, e no Despacho Decisório (subitem 6.4.2) se repetiu, devendo-se,
por esta razão, aplicar a penalidade prevista no art. 18, § 2°, da Lei n°
10.833/2003, a seguir transcrito, de 150%, sobre o total dos débitos
indevidamente compensados, percentual este aumentado de metade, na
forma da legislação também a seguir transcrita, dado que o contribuinte não
atendeu à Intimação, no prazo dado.
Por todo acima exposto, correto o lançamento para cobrança da multa de ofício
isolada, em razão da inserção de informações falsas na Declaração de
Compensação, por força do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a redação
dada pela Lei no 11.488/2007.
Quanto ao agravamento da multa em razão da falta de atendimento à intimação
no prazo, entendo que assiste razão à autuada.
(...)
Por todo acima exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
dar provimento parcial à impugnação, para reduzir o percentual da multa de
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2020-29
15
ofício isolada de 225% para 150%, mantendo a cobrança do crédito tributário no
valor de R$ 1.224.907,56.
Por fim, embora o recurso não tenha tratado do tema que abordarei a seguir,
considero relevante consignar uma ressalva, por se tratar de debate recente, inaugurado após a
interposição do recurso julgado.
Dito isso, entendo que não se aplica, no caso concreto, a retroatividade benigna
associada à Lei no 14.689/2023, que alterou o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 — dispositivo
então responsável pela previsão de duplicação da multa nos lançamentos que constituem
créditos tributários de ofício, com a comprovação da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
Apesar de o percentual final aqui imposto (150%) coincidir com aquele previsto no
referido § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, a duplicação da multa de 75% decorre, aqui, do § 2o
do art. 18 da Lei no 10.833/2003, que, por sua vez, faz referência ao percentual aplicado no inciso
I, do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Nenhum desses dispositivos foi modificado pela Lei no
14.689/2023.
Além disso, não vislumbro como aplicar, ao menos neste momento, as razões de
decidir adotadas pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 863, em que se limitou a multa
punitiva de ofício dos lançamentos de crédito tributário a 100%. Naquela ocasião, foi fixada a
seguinte tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
A leitura do acórdão que fixou essa tese deixa claro que, a todo momento, o debate
circulou em torno da constitucionalidade do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, conforme
apontam os trechos brevemente colacionados a seguir:
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Posto Tropiferco Ltda. e outros
contra acórdão mediante o qual o Tribunal Regional Federal da 4a Região
assentou, com base em precedente de seu órgão especial, a constitucionalidade
da multa qualificada de 150% a que se refere o art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96, em sua redação originária.
(...)
Este TRF, por seu órgão especial, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade
do art. 44, II da Lei no 9.430/96, em sua redação original, no incidente de no
2005.72.06.001070-1. Não há falar em aplicação retroativa de lei mais
benigna, pois a Lei 11.488/2007 não reduziu o percentual da multa
qualificada de 150%, apenas realocou a sua redação para o parágrafo
primeiro do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2020-29
16
Em suma, como já defendi acima, a multa qualificada em razão de sonegação,
fraude ou conluio deve se limitar ao teto de 150% do débito, percentual utilizado
pela Lei no 9.430/96, na redação anterior à Lei no 14.689/23.
Muito embora o pano de fundo dos debates – limitação das multas punitivas
tributárias, especialmente quando há resultado criminal atrelado – seja semelhante, não há como
aplicar o mencionado entendimento do STF ao caso concreto por analogia, sob pena de violar os
dizeres da Súmula 2 deste CARF.
Repita-se: o Tema de Repercussão geral tratou da multa qualificada em casos de
lançamento do crédito tributário de ofício, quando há fraude, sonegação e conluio, nos termos da
antiga redação do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Já a multa ora discutida refere-se à conduta de enviar declaração de compensação
falsa (o que até perpassa a constatação de fraude, como se deu no caso concreto), em que a
constituição do crédito tributário se dá pelo próprio contribuinte e cuja fundamentação legal é
diferente daquela analisada pelo STF. Aqui, a multa está calcada no § 2o do art. 18 da Lei no
10.833/2003.
3
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 399
DF CARF MF
Original